Tribunal: TJES
Processo: 5037734-86.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037734-86.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIX CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR À BAIXA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, CPC), por ausência de capacidade processual da empresa executada, VIX Corretora de Planos de Saúde Ltda.

2. O apelante sustenta a possibilidade de prosseguimento do feito contra os sócios, seja pela responsabilidade solidária (art. 134, VII, CTN) e sucessão processual (art. 110, CPC), seja pela ocorrência de dissolução irregular (art. 135, III, CTN), decorrente da liquidação voluntária sem o pagamento do passivo fiscal.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar a validade de execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica que já se encontrava extinta (por liquidação voluntária) no momento da propositura da demanda e, consequentemente, a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, à luz da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência subjetivo. É fato incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada em 10/09/2024, ao passo que a pessoa jurídica executada foi extinta por liquidação voluntária em 04/08/2022, data anterior à própria inscrição em dívida ativa e mais de dois anos antes da propositura da ação.

5. O ajuizamento da demanda executiva contra pessoa jurídica já extinta impõe a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), dada a absoluta falta de capacidade processual da executada.

6. A tentativa de redirecionamento do feito aos sócios encontra óbice intransponível na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Tendo a ação sido proposta erroneamente contra a pessoa jurídica extinta, não é possível corrigir o polo passivo para incluir os sócios.

7. Subsidiariamente, a tese de dissolução irregular (art. 135, III, CTN) não prospera. A liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular e não se confunde com a irregular. O mero inadimplemento de tributos (Súmula 430/STJ) ou a baixa regular sem quitação de débitos não caracteriza, por si só, infração à lei apta a justificar o redirecionamento, exigindo-se prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não foi demonstrado pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica extinta (por liquidação voluntária) em data anterior à propositura da demanda acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de existência (capacidade de ser parte), nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. É inviável o redirecionamento da execução aos sócios-gerentes quando a ação foi originariamente proposta contra empresa já baixada, por configurar modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, vedada pela Súmula 392 do STJ. 3. A extinção por liquidação voluntária constitui modalidade de dissolução regular e, por si só, não caracteriza a dissolução irregular apta a ensejar a responsabilidade dos sócios prevista no art. 135, III, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 110, 485 (IV e VI). Código Tributário Nacional (CTN), arts. 134 (VII) e 135 (III). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392. STJ, Súmula 430. STJ, Tema Repetitivo 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (id. 16787716), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da Execução Fiscal proposta por ele em face de
VIX CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de capacidade processual da executada.

Em seu recurso (id 16787717), o município apelante sustenta, em síntese, que (i) a extinção da empresa com débitos tributários pendentes atrai a responsabilidade dos sócios, seja pela responsabilidade solidária prevista no art. 134, VII, do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e no art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2016; seja pela sucessão processual (art. 110 do CPC), equiparando a extinção da PJ à morte da pessoa natural; (ii) Subsidiariamente, defende que a liquidação voluntária sem o pagamento do passivo fiscal configura dissolução irregular por infração à lei (arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil), o que legitima o redirecionamento aos sócios com base no Tema Repetitivo 630 do STJ; (iii) requer, ao final, a reforma da sentença para que a execução prossiga em face dos sócios.

A r. sentença foi mantida em juízo de retratação (id. 16787718).

Não houve intimação para contrarrazões, visto que a relação processual não foi angularizada na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5037734-86.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIX CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (id. 16787716), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da Execução Fiscal proposta por ele em face de
VIX CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de capacidade processual da executada.

Em seu recurso (id 16787717), o município apelante sustenta, em síntese, que (i) a extinção da empresa com débitos tributários pendentes atrai a responsabilidade dos sócios, seja pela responsabilidade solidária prevista no art. 134, VII, do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e no art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2016; seja pela sucessão processual (art. 110 do CPC), equiparando a extinção da PJ à morte da pessoa natural; (ii) Subsidiariamente, defende que a liquidação voluntária sem o pagamento do passivo fiscal configura dissolução irregular por infração à lei (arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil), o que legitima o redirecionamento aos sócios com base no Tema Repetitivo 630 do STJ; (iii) requer, ao final, a reforma da sentença para que a execução prossiga em face dos sócios.

Pois bem.

A controvérsia central não reside em saber se a dissolução regular com débitos autoriza ou não o redirecionamento, mas sim na verificação de um pressuposto processual básico: a capacidade de ser parte da executada no momento do ajuizamento da ação.

A r. sentença fundamentou-se em fato incontroverso: a execução fiscal foi ajuizada em 10/09/2024, objetivando a cobrança da CDA nº 13091/2024 (id.16787710).

Ocorre que, conforme constatado pelo juízo
a quo
e corroborado pelos documentos da Receita Federal (id. 16787715), a pessoa jurídica executada (VIX CORRETORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA) foi extinta por liquidação voluntária em 04/08/2022. Ou seja, a baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 08/10/2024, e mais de dois anos do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 10/09/2024.

Dessa forma, a ação foi proposta em face de pessoa jurídica que já não detinha personalidade jurídica e, por conseguinte, carecia de capacidade para ser parte em juízo. Logo, observa-se o disposto na Súmula 392 do STJ de que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Nesse sentido, já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA . SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO . REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ . 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo. 3. Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal. 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia . 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo. 6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso . 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, ___ de ___ de 2025. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Ainda que, a título de argumentação, fosse superado esse óbice intransponível, a tese subsidiária do apelante também não prosperaria.

O Município busca o redirecionamento com base no art. 135, III, do CTN (invocando o Tema 630/STJ e a suposta dissolução irregular), mas para tanto seria indispensável a prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.

Contudo, a liquidação voluntária (baixa regular), por si só, não configura dissolução irregular. Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, a execução foi ajuizada em momento posterior à extinção regular, afastando a presunção de irregularidade. Não há, nos autos, qualquer indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Por sinal, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “É impossível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome não consta da CDA, a fim de se viabilizar sua responsabilização pela dívida do executado, sem a prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (STJ - AgRg no REsp: 1108859 BA 2008/0281101-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2010)

Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, o que não o fez.

Isso porque (i) não verifico indícios de dissolução irregular, pois como já afirmado, a liquidação voluntária não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente da empresa executada, considerando, ainda que se deu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal e da própria constituição da CDA e (ii) não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Nesse sentido, inclusive, vêm entendendo outros egrégios Tribunais de Justiça Pátrios. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular.
Precedentes deste eg. TJDFT. 4.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre supostas condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo.
Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07074.72-39.2023.8.07.0000; 171.5099; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 13/06/2023; Publ. PJe 23/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, DE OFÍCIO, DETERMINOU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, BEM COMO CAUTELARMENTE PROCEDEU AO ARRESTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO MESMO. [...]. Por seu turno,
o não funcionamento comunicado aos órgãos competentes, consoante certidão da Receita Federal, em que se verifica que a sociedade empresária se encontra baixada em razão de extinção por encerramento. Liquidação voluntária, não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente da empresa executada, sendo certo que a existência de débitos fiscais não é fato suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa. Dessa forma, não restou evidenciada a prática de ato ilícito, de modo que não há que se autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada
. [...]. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0056598-03.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 21/03/2023; Pág. 511)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. I
ndeferimento do pedido de redirecionamento ao sócio-gerente. Adequação. Inocorrência de ato com excesso de poder ou violação à Lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, tampouco da dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça. Liquidação voluntária da empresa, devidamente registrada perante a Receita Federal. Regularidade do procedimento. Precedentes deste tribunal. Agravo desprovido.
(TJPR; AgInstr 0063535-47.2021.8.16.0000; São José dos Pinhais; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 13/02/2022; DJPR 16/02/2022)

Portanto, seja pela ausência de pressuposto processual de existência, seja pela impossibilidade de modificação do sujeito passivo (Súmula 392/STJ), ou ainda, (subsidiariamente) pela não comprovação de dissolução irregular (art. 135, CTN), a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)